Tribunal: TJES
Processo: 0001078-79.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001078-79.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDIR DOMINGOS DE AMORIM
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ACOLHIDA PELA SENTENÇA -
ANULAÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL –OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – CAUSA MADURA – PEDIDO AUTORAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A despeito do posicionamento pessoal do relator em observância ao princípio da colegialidade, a hipótese é de fazer prevalecer o posicionamento dessa colenda Câmara Cível que tem afastado a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora apelada sob o fundamento de que uma vez contestado o mérito da ação por parte da requerida, resta configurada a pretensão resistida ao direito autoral, exsurgindo o interesse do proponente da ação.

2
.
Anulada a r. sentença guerreada, na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, com o fito de julgar desde logo a lide.

3.
A prova pericial corrobora a prova documental e clarifica que o apelante faz jus à indenização do seguro obrigatório, uma vez que é acometido por limitação funcional parcial de membro inferior esquerdo em decorrência de acidente de trânsito.

4.
Considerada a perda funcional do membro inferior esquerdo, a tabela anexa a Lei que rege a matéria preconiza que a indenização observará um percentual de 70% (setenta por cento). Portanto, considera-se para início de cálculo, 70% da indenização máxima de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) e, como a debilidade foi considerada de média repercussão, deve-se aplicar 50% (cinquenta por cento) sobre esse valor, tendo-se, assim, que a indenização cabível é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

5.
A correção monetária da indenização do seguro DPVAT, dá-se a partir da data do evento danoso, em consonância com o enunciado sumular nº 580, do STJ. A partir da citação (quando passa a incidir juros de mora), não incide mais a correção monetária, haja vista a aplicação da taxa SELIC, também aos casos de seguro DPVAT, a qual embute juros e correção monetária.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e, com fundamento no artigo 1.013, 3º, do Código de Processo Civil, julgado parcialmente procedente o pedido autoral.

7.
Reconhecida a sucumbência recíproca em igual proporção das partes, ressalvada a exigibilidade da verba em relação ao autor porque encontra-se amparado pela gratuidade de justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida e com supedâneo no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIR DOMINGOS DE AMORIM

em face da r. sentença de fls. 103/103vº, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que nos autos da ação ordinária, movida pelo apelante em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 106/112, em resumo, o apelante alega que:
(I)
é
“totalmente desnecessário o esgotamento da via administrativa, ou ate mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como pressuposto ao ingresso de demanda judicial, caso tal ação estivesse condicionada ao pedido administrativo, ocorreria flagrante afronta à garantia constitucional, assegurada pelo art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.”
;
(II)

“o o Senhor perito apresentou o laudo pericial nas fls. 93 e verso, e concluiu que o apelante sofreu perda anatômica em joelho esquerdo de forma parcial, tendo redução funcional do membro inferior esquerdo de 50%, conforme consta no laudo nos autos.”
;
(III)

“E a própria parte recorrida manifestou nos autos nas f
l
s. 99-101, concordando que devido a parte recorrente ter sofrido uma redução funcional do membro inferior esquerdo de 50%, sendo assim, restou comprovado que eventual a indenização devida
à
parte recorrente é no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).”.

Com efeito, ao proferir a sentença recorrida, o juiz de primeiro grau acolheu a preliminar arguida pela requerida de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal vem decidindo quanto a imprescindibilidade do requerimento administrativo prévio antes da ação de cobrança de seguro DPVAT”.

Sobre o tema, ressalvo que há muito venho externando posicionamento de que a jurisprudência vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a concessão do seguro DPVAT depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça a lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento.

Sucede, contudo, que essa egrégia Segunda Câmara Cível tem concluído de maneira oposta, afastando a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora apelada sob o fundamento de que uma vez contestado o mérito da ação por parte da requerida, resta configurada a pretensão resistida ao direito autoral, exsurgindo o interesse do proponente da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência da colenda Segunda Câmara Cível:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO SUMULA 580/STJ DISTRIBUIÇÃO DOS ÒNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização, mas ressalvou a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação.
2. Hipótese concreta em que a contestação da apelante não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, como também demonstrou resistência ao suposto direito do apelado, visto que refutou os pleitos contidos na exordial.
3.De acordo com o art. 5º da Lei nº 6.194/74, exige-se, para a realização do pagamento do seguro DPVAT, tão somente uma simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio de prova idôneo para esses fins. 4. In casu o apelado foi submetido à perícia por expert nomeado pelo Juiz de 1º grau que, respondendo aos quesitos da seguradora confirmou que o segurado sofreu um acidente de motocicleta que lhe causou lesão no puno esquerdo. Portanto, o acidente e as lesões dele decorrente, foram posteriormente confirmados pelo laudo pericial. Assim, tal documentação, aliada ao Boletim de Ocorrência de fl. 09 e Boletim de Atendimento Médico de fl. 10, ambos datados de 12/03/2016, é suficiente à comprovação do acidente, além do dano e do nexo causal. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o verbete sumular nº 580, segundo o qual, nos casos de indenização securitária vinculada ao seguro DPVAT o termo a quo da incidência da correção monetária será a data do evento danoso, assim aplicado pelo magistrado. 6. Acerca dos ônus sucumbenciais, razão assiste em parte à apelante. O apelado pleiteou o recebimento de indenização correspondente ao valor máximo previsto na Lei nº 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas teve reconhecido o direito ao recebimento apenas do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) deverá arcar com os ônus da sucumbência na proporção da sua perda, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, a saber, em 90% (noventa por cento) dos ônus. 7. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade de voto, DAR PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 15 de setembro de 2020. DES. PRESIDENTE/DES.RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 037170006151, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. I. PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO MERITÓRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. II. MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANTE DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. PRELIMINAR: DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. I . I.
A Contestação meritória apresentada pela Recorrente configura-se como notório entendimento contrário à postulação do Recorrido, justificando seu interesse para postular a presente Demanda.
I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO II . I. Conforme Súmula nº 405 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Ação de Cobrança de seguro DPVAT prescreve em 3 (três) anos. II . II. O entendimento disposto na Súmula nº 278 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. II . III. In casu, a ciência inequívoca do estado de invalidez permanente do Recorrido só se deu em 17.12.2018, através do Laudo Médico emitido pelo Perito do Departamento Médico Legal. II . IV. Os autos estão acompanhados de acervo probatório apto a vincular o acidente de trânsito com a lesão sofrida pelo Recorrido, devidamente atestada no Processo. II.V. Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao Recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, à luz do artigo 85 , § 11, do Código de Processo Civil , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028170011747, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

EMENTA: direito CIVIL e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Apresentação de defesa de mérito pela seguradora. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Mérito. Beneficiário. Proprietário do veículo. Incidência da Súmula nº 257 do stj. Impossibilidade de compensação. Recurso Desprovido. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.
1) Quando a seguradora apresenta defesa de mérito em sede de contestação, o prévio requerimento administrativo é dispensado, na medida em que se presume o indeferimento do pleito administrativo e se constata a objeção à pretensão autoral, configurando, pois, o interesse processual. Preliminar rejeitada.
2) Ao editar a Súmula nº 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização , o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente a posteriori quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização. Precedentes. 3) O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo deve ser exercido em ação própria, na qual caberá a seguradora ver reconhecida a procedência de sua pretensão. 4) Considerando a possibilidade de alteração de ofício pelo Tribunal dos critérios de fixação dos consectários legais, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC. 5) Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício quanto à incidência da correção monetária. Honorários majorados para 12% na forma do § 11 do art. 85 do CPC. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, adentrando o mérito, negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar parcialmente a sentença para determinar seja o valor da condenação corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC. Vitória, 06 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 008170043585, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

À vista dessas considerações,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
em homenagem ao princípio da colegialidade,

acolho
à tese firmada pela jurisprudência des
ta colenda 2ª Câmara Cível
, em casos semelhantes ao presente.

O Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 926
1
explicita o espírito do princípio da colegialidade, que deve ser aplicado como método decisório dos julgamentos e preconiza a necessidade dos Tribunais solidificarem suas jurisprudenciais, especialmente nas situações em que as decisões se derem em conjunto, após extenso debate sobre o mesmo tema, de modo a proporcionar segurança jurídica na entrega da tutela jurisdicional, evitando que as partes postas em uma mesma situação passem por incertezas desnecessárias.

Nesse contexto, a hipótese é de fazer prevalecer o posicionamento dessa colenda Câmara Cível no sentido de que a apresentação de defesa de mérito em sede de contestação pela seguradora, dispensa o prévio administrativo, na medida em que se presume o indeferimento do pleito e se constata a objeção à pretensão autoral, configurando, pois, o interesse processual
2
.

Assim,

ANULO
a r. sentença guerreada, na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento, aplico o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC
3
, com o fito de que esta colenda Câmara Cível julgue desde logo a lide.

Em breve histórico,
VINICIUS PONTES DOS SANTOS
ajuizou a ação de cobrança de seguro DPVAT em análise, narrando que sofreu um acidente de trânsito, circunstância que o levou a ser submetido à intervenção cirúrgica.

Sustenta que “d
evido ao acidente o requerente teve limitação de movi
m
entos do
mem
bro inferior esquerdo e apresenta ‘incapacidade para trabalhar com o membro lesionado e também apresentando perda da função do membro.”

Requereu, pois, a procedência da ação para determinar que
“
a seguradora pague tal indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT co
m
juros a partir da citação, e
c
orreção
monetária
co
m
o índice INPC, a partir da data e
m
que entrou em vigor a medida provisória n° 340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em at
é
R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006”

Com efeito, o
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre
(DPVAT) rege-se fundamentalmente pela Lei nº 6.194/1974 e com supedâneo nas alterações promovidas pela Lei nº 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/09 na normativa de regência do seguro obrigatório, o cálculo da indenização - leia-se reembolso - obedece às regras do artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente, e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso)

O § 5º, da Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pela Lei 8.044, de 13.07.1992, determina expressamente a necessidade da quantificação das lesões, através de perícia médica realizada por órgão Oficial
.

Essa também é a exegese encontrada no enunciado sumular nº 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

In casu,
o laudo pericial encontra-se colacionado às fls. 93/93vº foi elaborado por médica especializada, nomeada pelo magistrado singular, e é claro ao apontar que o acidente narrado na inicial causou a sequela classificada como
p
erda parcial incompleta de média repercussão n
o membro inferior esquerdo
, correspondendo ao percentual de incapacidade de 50% (cinquenta por cento).

No caso, considerada a perda funcional do membro inferior esquerdo, a tabela anexa a Lei em comento preconiza que a indenização observará um percentual de 70% (setenta por cento). Portanto, considera-se para início de cálculo, 70% da indenização máxima de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) e, como a debilidade foi considerada de média repercussão,
deve-se aplicar 50% (cinquenta por cento) sobre esse valor, tendo-se, assim, que a indenização cabível é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT, dá-se a partir da data do evento danoso, no caso, 17/10/2017. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado em consonância com o enunciado sumular nº 580
4
, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA FIXAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 43/STJ – INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Na ação de cobrança visando a
complementação
do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Precedentes do STJ: REsp 1483620/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, dje de 02/06/2015; AgRg no REsp 1469465/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014; AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012; EDcl no Ag 1203267/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)

Contudo, a partir da citação (quando passa a incidir juros de mora), não incide mais a correção monetária, haja vista a aplicação da taxa SELIC, a qual embute juros e correção monetária.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que:
“
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo legal remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Em hipótese específica de indenização do seguro DPVAT, já se manifestou este egrégio Colegiado, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO INPC JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO TAXA SELIC RECURSO DESPROVIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170122664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. (...) Esta colenda Primeira Câmara Cível, em outra oportunidade, firmou entendimento no sentido de que o valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021). (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180003230, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO EM PARTE. (...) O entendimento deste eg. Tribunal o valor da indenização deve ser corrigido desde o evento danoso até a data da citação, quando, então, é acrescida de juros de mora observada a taxa SELIC. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170024940, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DPVAT COBERTURA A ACIDENTES ENVOLVENDO CICLOMOTORES CLASSIFICADOS COMO VEÍCULO PELO CTB PRECEDENTES INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE PROVA PERICIAL PROPORCIONALIDADE ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O valor da condenação deve ser atualizado pelo INPC desde o evento danoso até a citação, a partir de quando incidirão apenas juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 037160008811, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NEXO CAUSAL COMPROVADO JUROS E CORREÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO RECURSO DESPROVIDO. (...) Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, devendo o valor da indenização ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160304425, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VALDIR DOMINGOS DE AMORIM
e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC,

julgar parcialmente procedente o pedido exordial, condenando
a requerida ao pagamento
d
a importância de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Face a sucumbência recíproca, determino a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração, estando já englobados nesse percentual os honorários recursais. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 926, CPC. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

2
TJES, Classe: Apelação, 008170043585, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019

3
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

4
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.